Tribunal: TJDFT
Processo: 0707288-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. PARCELAS CONDOMINIAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Caso em que a metodologia adotada pela Contadoria Judicial no laudo impugnado coaduna-se ao que definido no título exequendo.
2. Pela decisão agravada, determinada a dedução de parcelas, cujos pagamentos foram comprovados a destempo. Contudo, o objeto da impugnação, neste ponto, resta precluso, porquanto já reconhecido valor de R$ 21.906,71 em acórdão transitado em julgado. 2.1. Assim, “As questões já decididas e sobre as quais não houve interposição de recurso, encontram-se sob o manto da preclusão, não podendo ser rediscutidas posteriormente.” (Acórdão n. 573769, 20110020170837AGI, Relator Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, julgado em 06/02/2012, DJ 28/03/2012 p. 188). 2.2. De todo modo, da análise dos documentos acostados, verifica-se que nenhum dos comprovantes acostados referentes ao período mencionado comprova efetivamente o pagamento dos boletos.
3. Com relação às demais parcelas referidas em decisão, muito embora tenha sido determinado seu decote dos cálculos, é certo que elas já haviam sido desconsideradas no laudo apresentado pela Contadoria Judicial, tendo o agravante, inclusive, manifestado concordância com os cálculos. 3.1. E o mesmo ocorre com os valores já pagos pelo executado no curso do processo. Pela decisão, determinado que tais valores deveriam ser abatidos nos cálculos. Todavia, referidos pagamentos já haviam sido contabilizados na planilha apresentada pela Contadoria.
4. Por outro lado, não merece reparo a decisão agravada ao determinar o decote da parcela vencida 10/06/2020, pois comprovado seu pagamento.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.